Tribunal: TJES
Processo: 0000319-17.2021.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000319-17.2021.8.08.0039
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ARISTEU MOREIRA REIS FILHO
APELADO: MUNICIPIO DE PANCAS
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

A
ÇÃO
DE
ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO –
SERVIDOR PÚBLICO – PENA DE DEMISSÃO - REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – CONDUTA PASSÍVEL DE DEMISSÃO – AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA -
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. O autor ajuizou a presente demanda anulatória com o intuito de invalidar o ato administrativo que aplicou-lhe a penalidade de demissão.

2. Ao final da sindicância, a comissão opinou pela abertura de processo administrativo disciplinar que, devidamente instruído, culminou na decisão de fls. 121 aplicando a penalidade de demissão ao apelante, considerando a transgressão ao art. 175, XVIII, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Pancas.

3. Na esteira do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, “
q
uanto à proporcionalidade da pena, tem-se que a aplicação das penalidades pelos órgãos disciplinares em relação aos servidores, traduz-se em exercício regular do poder disciplinar estabelecido no ordenamento jurídico. A atividade jurisdicional no controle dos atos administrativos disciplinares está restrita ao campo da legalidade e da regularidade do processo administrativo, não se admitindo a incursão no mérito da administração, salvo em caso de flagrante ilegalidade. Isto é, uma vez que verificada a regularidade do procedimento, o controle jurisdicional dos atos administrativos disciplinares não visa discutir a justiça da decisão, ou aferir o grau de conveniência e oportunidade, a fim de reexaminar todo o processo administrativo disciplinar, para adotar conclusão diversa daquela a que chegou a autoridade competente.
(AgInt no REsp n. 1.721.801/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.).

4. Não é possível verificar qualquer irregularidade no processo administrativo disciplinar a que foi submetido o recorrido, sendo devidamente respeitadas as suas garantias.

5. A conduta imputada (solicitar ou receber propinas, presentes, empréstimos pessoais ou vantagens de qualquer espécie, para si ou para outrem, em razão do cargo) pode ser punida com a demissão, consoante expressa disposição do art. 188, parágrafo único, do já citado estatuto.

6. Não há que se falar em desproporcionalidade da pena à luz do montante recebido (aproximadamente R$ 100,00), vez que a conduta do apelante, além de importar em vantagem indevida, violou os seus deveres para com a Administração Pública, notadamente aqueles relacionados à moralidade e probidade, imputando quebra da confiança depositada no agente público.

7. A Administração possui o dever de punir administrativamente tais condutas para, inclusive, prevenir novas ocorrências de natureza similar, reprimindo atitudes que afrontam os princípios administrativos constitucionais que norteiam a sua atuação administrativa.

8. Convém destacar, também, que a conduta atribuída ao apelante encontra tipificação, inclusive, na esfera penal.

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ARISTEU MOREIRA REIS FILHO
em face da r. sentença de fls. 221/223, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Pancas, nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Reparação Civil ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE PANCAS
,

que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), restando suspensa a cobrança em razão da gratuidade deferida.

Em suas razões de fls. 227/243 aponta o apelante, inicialmente, que não exigiu qualquer gorjeta ou vantagem para a realização do serviço, sendo o montante ofertado de forma voluntária e unilateral pelo denunciante.

Sustenta não haver justificativa para a aplicação da penalidade de demissão, tendo o Ministério Público, inclusive, promovido o arquivamento do pedido de improbidade administrativa em razão da insignificância dos valores supostamente recebidos.

Afirma, de forma genérica, ser nulo o processo administrativo por infringir frontalmente as normas previstas no Estatuto do Servidor Público Municipal de Pancas, sendo a sanção máxima para o caso a suspensão.

Destaca que o ato possui nítido caráter punitivo, não demonstrando de forma clara e evidente os elementos determinantes, havendo, ademais, erro de fundamentação legal na decisão final do processo administrativo disciplinar.

Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões ofertadas pelo
MUNICÍPIO DE PANCAS
às fls. 246/254 pela manutenção da sentença, haja vista a grave violação cometida pelo servidor.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 18 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ARISTEU MOREIRA REIS FILHO
em face da r. sentença de fls. 221/223, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Pancas, nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Reparação Civil ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE PANCAS
,

que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Almeja o Apelante, em suma, a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, considerando a desproporcionalidade da penalidade aplicada e a violação ao Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Pancas.

Pois bem.

Com o intuito de delimitar a controvérsia, relembro que o autor ajuizou a presente demanda anulatória objetivando invalidar o ato administrativo que aplicou-lhe a penalidade de demissão.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o Ministério Público, através de sua ouvidoria, recebeu denúncia anônima de seguinte teor: “
o funcionário da prefeitura Aristeu Moreira Reis, de apelido Teteu, que trabalha na retro só trabalha se pagar propina. Muito revoltada com isso pois já recebe salário e cobra das pessoas para trabalhar com a máquina da Prefeitura. Ele cobrou do seu Geraldo Vargas R$ 100,00 para fazer esse serviço ai. Cobra de outros também”
.

Requisitada a instauração de procedimento próprio para apuração da possível falta funcional do servidor citado, foi ouvido o Senhor Geraldo Vargas, que, na sindicância, narrou o seguinte:

Que Aristeu fez dois serviços para o depoente com a máquina da prefeitura. Quanto aos dois serviços que Aristeu fez para o depoente o depoente disse que Aristeu achou dificuldade de fazer o serviço então o depoente falando que não podia perder o serviço da máquina pois estava com dificuldade em conseguir a máquina o que o servidor Aristeu estendendo as mãos e disse "hum" no sentido de cobrar algo em troca do serviço; Que neste primeiro serviço o depoente pagou ao servidor Aristeu a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais); Que de 60 a 90 dias após o primeiro serviço, o servidor Aristeu retomou com a máquina para fazer outro serviço no mesmo local e tomou a achar dificuldade em executar o serviço e tirou a máquina e para Aristeu não tirar a máquina, o depoente tornou a pagar mais R$ 50,00 (cinquenta reais) ao servidor Aristeu. Que todas as duas vezes que o servidor foi fazer o serviço ele levantou a máquina para ir embora e foi preciso pagar para o servidor continuar fazendo o serviço.

Ao final da sindicância, a comissão opinou pela abertura de processo administrativo disciplinar que, devidamente instruído, culminou na decisão de fls. 121 aplicando a penalidade de demissão ao apelante, considerando a transgressão ao art. 175, XVIII, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Pancas.

Dito isso, relembro que, na esteira do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, “
q
uanto à proporcionalidade da pena, tem-se que a aplicação das penalidades pelos órgãos disciplinares em relação aos servidores traduz-se em exercício regular do poder disciplinar estabelecido no ordenamento jurídico. A atividade jurisdicional no controle dos atos administrativos disciplinares está restrita ao campo da legalidade e da regularidade do processo administrativo, não se admitindo a incursão no mérito da administração, salvo em caso de flagrante ilegalidade. Isto é, uma vez que verificada a regularidade do procedimento, o controle jurisdicional dos atos administrativos disciplinares não visa discutir a justiça da decisão, ou aferir o grau de conveniência e oportunidade, a fim de reexaminar todo o processo administrativo disciplinar, para adotar conclusão diversa daquela a que chegou a autoridade competente.
(AgInt no REsp n. 1.721.801/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

No caso, não é possível verificar qualquer irregularidade no processo administrativo disciplinar a que foi submetido o recorrido, sendo devidamente respeitadas as suas garantias.

Não obstante o recorrente aponte mácula ao estatuto dos servidores municipais, a irresignação não merece prosperar.

E isso porque a conduta imputada (solicitar ou receber propinas, presentes, empréstimos pessoais ou vantagens de qualquer espécie, para si ou para outrem, em razão do cargo) pode ser punida com a demissão, consoante expressa disposição do art. 188, parágrafo único, do já citado estatuto.

Esclareço que os fatos narrados são incontroversos, sendo que a discussão acerca da ausência de solicitação não conduz a entendimento diverso, haja vista o inconteste recebimento dos valores, havendo proibição legal de solicitação ou simplesmente recebimento de qualquer vantagem em razão do cargo.

Ademais, entendo que não há que se falar em desproporcionalidade da pena à luz do montante recebido (aproximadamente R$ 100,00), vez que a conduta do apelante, além de importar em vantagem indevida, violou os seus deveres para com a Administração Pública, notadamente aqueles relacionados à moralidade e probidade, imputando quebra da confiança depositada no agente público.

Ressalto que a Administração possui o dever de punir administrativamente tais condutas para, inclusive, prevenir novas ocorrências de natureza similar, reprimindo atitudes que afrontam os princípios administrativos constitucionais que norteiam a sua atuação administrativa.

Convém destacar, também, que a conduta atribuída ao apelante encontra tipificação, inclusive, na esfera penal.

O pleito de arquivamento da “notícia de fato” apresentado pelo Ministério Público também não lhe aproveita, pois, além da consagrada independência entre as instâncias, considerou o
Parquet
a suficiência da responsabilização na esfera administrativa, com a aplicação da pena de demissão, sendo apontados no parecer a violação a princípios administrativos e o enriquecimento ilícito do agente.

Por fim, entendo que o alegado erro na tipificação constante na decisão final não possui o condão de macular todo o procedimento, tratando-se de claro erro material que não trouxe qualquer prejuízo ao apelante.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação e
LHE

NEGO

PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 04/07/2023